Tribunal: TJDFT
Processo: 0720354-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ESTUPRO E VIOLÊCIA PSICOLÓGICA. CONFISSÃO QUALIFICADA. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação pelos crimes de violência psicológica (art. 147-B do CP) e estupro em continuidade delitiva (art. 213 do CP). A defesa alega contradição no julgado quanto à não aplicação da atenuante da confissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em contradição ao afastar a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP), mesmo diante da admissão dos atos sexuais pelo réu, que alegou, contudo, o consentimento da vítima (confissão qualificada).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há contradição no acórdão, pois a tese da confissão qualificada foi expressamente analisada e afastada de forma fundamentada. O julgado esclareceu que a aplicação da atenuante da confissão qualificada depende de sua utilização como fundamento determinante para a condenação, conforme a Súmula 545/STJ.
4. A condenação não se baseou na confissão do réu, mas em um conjunto probatório autônomo e robusto, composto pelo depoimento coerente da vítima e por prova pericial (laudo de exame de informática) que demonstrou a dinâmica de coação e a ausência de consentimento. A admissão dos fatos pelo acusado foi considerada irrelevante para o desfecho condenatório, servindo apenas como contraponto à tese defensiva de consentimento, que foi rechaçada por ser isolada das demais provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "A atenuante da confissão espontânea, ainda que na modalidade qualificada, não deve ser aplicada quando a admissão dos fatos pelo réu não for utilizada como um dos fundamentos determinantes para a formação do convencimento do julgador, que se baseou em acervo probatório autônomo e suficiente para a condenação."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 61, II, "e" e "f", 65, III, 'd', 69, 71, 147-B e 213; Código de Processo Penal, art. 563.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 523 do STF; Súmula 545 do STJ.